Tribunal: TJES
Processo: 5000804-11.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000804-11.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LO RAINY BARCELOS MONTE

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000804-11.2021.8.08.0045

APELANTE: LO RAINY BARCELOS MONTE

APELADOS: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S. A. E BANCO GENIAL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA -DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL CARACTERIZADO.

1.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
.

2.
Hipótese em que a
o Banestes
não se desincumbiu do ônus de provar ter adotado todas as cautelas e medidas de segurança para evitar a consumação dos danos
à correntista
, evidenciado-se a falha na prestação dos serviços. Sobretudo, por não ter adotado mecanismos de segurança para evitar a utilização de seu canal oficial de atendimento ao consumidor, não preservar dados pessoais do cliente e não detectar e impedir que transações suspeitas e fora do perfil do correntista fossem efetivadas.

3.
R
eputam-se caracterizados
os danos morais
, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferid
o
s, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico.

4
.
N
enhuma irregularidade há que se falar quanto à conduta do Banco Genial,
que apenas
cumpriu com seu dever como depositário, lançando na conta da
empresa
, que mantém conta em sua agência, a transferência via “pix” feita a partir da conta da apelante
mantida
no Banestes.

5.
Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
DE VOTOS
,

DAR
PARCIAL
P
ROV
I
MENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do
Eminente
Relator.

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000804-11.2021.8.08.0045

APELANTE: LO RAINY BARCELOS MONTE

APELADOS: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S. A. E BANCO GENIAL S. A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
As instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedores de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297).

Disso d
ecorre
que respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

E
o Superior Tribunal de Justiça
pacificando o entendimento sobre a questão em apreço
no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR,
submetido a
o regime dos recursos repetitivos, decidiu que
“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
(STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Dentre as fraudes bancárias mais utilizadas pelos estelionatários, encontra-se
o
chamado
golpe da falsa central de segurança,
assim descrito
:

“
O golpe da falsa central de atendimento começa com uma ligação, e-mail ou mensagem de um banco ou empresa em que você tem uma conta ou cadastro. O contato pode ser feito por diversos canais de comunicação direta, como telefone, e-mail e WhatsApp. Os golpistas fazem a li
ga
ção de casa e sabem que você é cliente do banco ou empresa em questão, informam o nome do seu gerente, da sua conta, seu CPF e quaisquer outros dados que precisarem. Inventam assim, uma situação falsa e induzem a vítima a compartilhar dados para concluir uma determinada operação. Com a vítima acreditando que sua segurança está em risco, o golpista pede que ela faça algumas operações na conta - seja pelo app do celular, por algum site ou caixa eletrônico. E é aí que acontece o golpe: o senso de urgência somado à cordialidade e ao uso de termos técnicos pelo golpista faz com que a vítima compartilhe informações pessoais e financeiras, como senhas, números de cartão de crédito e dados bancários.”

(Disponível em <
https://www.migalhas.com.br/depeso/388694/golpe-da-falsa-central-de-atendimento-como-se-proteger
>. Acesso em 08/03/2024).

Há casos, ainda, em que os golpistas acessam remotamente o caixa eletrônico e conseguem acesso
ao
s dados pessoais quando as vítimas inserem o cartão e digitam a senha.

Outro
modus operandi
ocorre quando, após
a vítima
alterar a senha no caixa eletrônico
e acessar o aplicativo do banco em seu celular
, o
golpista,
que já instalou
sistema malicioso
no celular
do correntista
, consiga acesso à
conta
.

“
O chamado ‘golpe da falsa central telefônica’ ou ‘golpe da falsa central de atendimento’, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ”
(TJ-MG - AC: 50064550320218130686, Relator: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 12/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2023).

Na hipótese,
em
28/04/2021,
o golpista entrou em contato com
a
apela
nte
por meio de número idêntico ao da
c
entral de atendimento d
o

Banestes
S. A.
,
tendo se identificado como funcionário do banco, fornecendo dados pessoais d
a
correntista
e confirmando outros.

Ato contínuo, o estelionatário afirmou que, devido a supostas tentativas suspeitas de invasão em sua conta, seria necessário realizar uma atualização da programação de segurança junto a um caixa eletrônico, dentro de uma das agências do
Banestes
.

Após a alteração de sua senha, houve movimentações atípicas na conta da apelante num período de poucos minutos, quais sejam:

•
pix no valor de R$ 12.567,00 (doze mil, quinhentos e sessenta e sete reais) para a conta bancária da empresa Foxbit Serviços Digitais LTDA., do Banco Genial S. A.;

•
empréstimo em seu nome, via celular, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), em 18 (dezoito) prestações de R$ 129,69 (cento e vinte e nove reais) cada, totalizando uma dívida ao final de R$ 2.334,42 (dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos), sendo que o valor do empréstimo também foi transferido via pix para a mesma conta bancária da empresa Foxbit Serviços Digitais LTDA., do Banco Genial S. A.

No
mesmo
dia, o golpista abriu um
cadastro
em nome da apelante na
Foxbit Serviços Digitais LTDA., empresa de tecnologia que atua no mercado de intermediação de criptoativos.

Porque
aludida empresa

somente permite depósitos através de transferência bancária ou “
pix”
de correntistas que estejam cadastrados na Foxbit,
o estelionatário conseguiu realizar a transferência dos valores da conta do Banestes para a conta
d
a
Foxbit.

A
recorrente
fez contestação administrativa dos empréstimos, mas seu pedido não foi acolhido pelo Banestes, obrigando-a a se socorrer do Judiciário para requerer a declaração de inexistência de débitos, a devolução dos valores cobrados e indenização por danos morais.

Após a audiência de conciliação, a apelante
celebr
ou acordo com a empresa
Foxbit Serviços Digitais LTDA.,
que
lhe
devolveu o
valor de R$ 12.567,00 (doze mil, quinhentos e sessenta e sete reais).

Em princípio, a situação narrada poderia caracterizar culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade dos réus, devido à facilitação pela parte autora na atuação dos fraudadores, como entendeu o Juízo de 1º Grau, o qual julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.

Todavia, observa-se que a dinâmica do golpe sofrido pela
apelante
(golpe da falsa central telefônica) caracteriza fortuito interno,
gerando a responsabilidade objetiva por parte do banco.

O Banestes
não se desincumbiu
do ônus
de provar ter adotado todas as cautelas e medidas de segurança para evitar a consumação dos danos
à correntista
, evidenciado-se a falha na prestação dos serviços. Sobretudo, por não ter adotado mecanismos de segurança para evitar a utilização de seu canal oficial de atendimento ao consumidor, não preservar dados
pessoais
d
o

cliente
e não detectar e impedir que transações suspeitas e fora do perfil d
o
correntista fossem efetivadas.

Nesse
mesmo
sentido é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme se infere dos seguintes precedentes em casos análogos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. COMPRAS COM CARTÃO. FRAUDE EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N.º 479 DO STJ. DANOS MORAIS.

1. Em havendo elementos probatórios, nos autos, que indicam a utilização indevida da conta bancária de titularidade da parte autora para a realização de operações indevidas, é cabível a restituição dos valores indevidamente debitados. Culpa da parte autora não identificada. Aplicabilidade da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Evidenciada a falha dos serviços bancários, é cabível a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

3. Honorários advocatícios redistribuídos e redimensionados com fundamento no art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil vigente. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA.”

(TJ-RS - Apelação Cível: 5008876-67.2022.8.21.6001 PORTO ALEGRE, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 21/11/2023, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2023) - destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO DO CONSUMIDOR. "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO"
.
UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. INDUÇÃO DA CONSUMIDORA À ENTREGA DE CARTÃO E SENHA A TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479, STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES E NÃO EM DOBRO. TUTELA INDENIZATÓRIA. GOLPE DO MOTOBOY. ILÍCITO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços -
O chamado "golpe da falsa central telefônica" ou "golpe da falsa central de atendimento", praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ
- Verificada a irregularidade das transações efetuadas de forma fraudulenta perante a instituição financeira requerida e ausente prova da má fé do banco, merece provimento o pedido de seu cancelamento com a restituição simples dos valores cobrados do consumidor - A regularidade de transações realizadas com outras instituições e eventuais prejuízos gerados ao consumidor, bem como a necessidade de restituição desses valores demanda ação própria contra aquelas. (Des. Rui de Almeida Magalhães) - Descontos em conta e cobrança indevida em fatura de cartão de crédito do consumidor atingido geram recomposição material em correspondente medida e dano moral indenizável. (Des. Marcelo Pereira da Silva). v. Incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima. (Des. Rui de Almeida Magalhães).’

(TJ-MG - AC: 50064550320218130686, Relator: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 12/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2023) - destaquei

“
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.[...
]
4.
Verifica-se que a recorrida foi vítima da fraude conhecida como ‘golpe da falsa central de atendimento’, tendo recebido uma ligação do número oficial do banco em que um estelionatário se passa por seu preposto, tendo conhecimento de seus dados cadastrais, e a orienta a realizar procedimentos no terminal de autoatendimento do banco, ‘como medida de segurança’, viabilizando a transferência bancária mediante fraude. 5. Evidenciada a falha no serviço da instituição financeira ao permitir que os estelionatários tivessem acesso aos dados da consumidora que propiciassem aparente legitimidade das informações prestadas, há responsabilidade daquela pelos danos materiais ocorridos.

A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ.
Precedentes: acórdãos n.º 1632118 e 1425832. 6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.”

(TJ-DF 07302360520228070016 1658306, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 27/01/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2023) - destaquei

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - "Golpe da falsa Central de Atendimento" - Sentença de parcial procedência - Condenação do banco-réu na devolução da metade do valor sacado pelo fraudador - Insurgência da parte autora - Relação de consumo - Existência de relação jurídica entre as partes - Autora que foi vítima de ação criminosa - Terceiro que se faz passar por funcionário da instituição financeira, pede para que o cliente entre em contado com a casa bancária através do número do verso do cartão -
Vítima redirecionada a falsa central de atendimento, disponibilizando informações sigilosas - Fortuito interno - Aplicação do que disposto na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça - Responsabilidade civil de natureza objetiva do réu - Realização de movimentações financeiras atípicas - Transações financeiras realizadas em curto espaço de tempo e que destoam do padrão de consumo da autora - Dever do réu de garantir a segurança dos serviços prestados
- Falha configurada - DANOS MATERIAIS - Restituição integral dos valores sacados e debitados fraudulentamente - Reforma da sentença nesse ponto - Empresa de telefonia - Não demonstrado o nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação dos serviços - Improcedência mantida - Sentença de parcial procedência reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-SP - AC: 10001994020228260032 SP 1000199-40.2022.8.26.0032, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 13/10/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2022) -
destaquei

Com esse mesmo juízo já decidiu este E. TJES:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA.
"GOLPE DA CENTRAL DE SEGURANÇA"
. DEVER DE ADOTAR MECANISMOS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CASO FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. DEVER DE RESSARCIR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
No caso concreto, o correntista foi vítima do conhecido
“golpe da central de segurança”
, onde não só o autor do ardil se passa por funcionário do banco, valendo-se do número de telefone do banco, como confirma dados pessoais e bancários do correntista e passa diversas instruções a serem realizadas pela vítima, que acredita estar tomando precauções para aumentar a segurança de sua conta; destacando-se ainda que as operações foram realizadas em caixa eletrônico, dentro de estabelecimento do banco. Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, considerando
“o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país”
(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 2) Aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo material experimentado pelo consumidor. 3) In casu, restou configurado o abalo moral, em virtude dos transtornos inerentes ao evento danoso; decerto que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo a quo em sede de reparação pelos danos morais experimentados se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias. 4) Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5012407-14.2021.8.08.0035, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, Data de publicação: 22/03/2024) - destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA
- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL- RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3.
Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número da Central Telefônica do Banco; b) os empréstimos foram firmados e as transferências bancárias realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando o saldo da conta bancária negativo e com utilização automática do cheque especial contratado.
4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferidos, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005489-36.2021.8.08.0021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data de publicação: 02/02/2024) - destaquei

Constatada a falha
do Banestes
, sua
responsabilidade
é
objetiva
pelo ressarcimento d
a
correntista
,
eis que a fraude praticada por golpistas
decorre do risco do empreendimento,
implicando que
o
recorrente
há que
ser condenad
o

ao pagamento daquilo que
foi
subtraído d
o recorrido
.

Noutra parte,
nenhuma irregularidade há que se falar quanto à conduta do Banco Genial, pois a falha na prestação de serviços
s
e deu em razão de conduta do Banco do
Estado do
Espírito Santo, que teria permitido que um terceiro movimentasse a conta de titularidade da apelante.

O Banco Genial apenas
cumpri
u com
seu dever como depositário, lançando na conta da
Foxbit
, que mantém conta em sua agência, a transferência
via “pix”
feita a partir da conta da
apelante no Banestes
.

A restituição dos valores verificados a título de dano material deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso até a citação e, a partir de então, sofrerem a incidência de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Ademais,
“é pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo”
(TJES, Apelação Cível, 048160021514, Relator ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 13/07/2021, Publicação no Diário: 28/07/2021).

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALORES INDEVIDAMENTE SACADOS DE CONTA CORRENTE, VIA INTERNET, DE FORMA FRAUDULENTA POR TERCEIRO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA NA SEGURANÇA LEGITIMAMENTE ESPERADA PELO CORRENTISTA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES. PENA PRIVADA. INAPLICÁVEL. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”

(
STJ,
AgRg no REsp 1138861/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2012)

E competindo ao juiz a fixação do valor da indenização por dano moral, por dificuldade da inconversibilidade do dano nos casos em que se tem apenas o elemento afetivo extrapatrimonial, como o dos autos, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, primando pela reparação do dano, mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado, pois há de sustentar-se em raciocínio carregadamente subjetivo.

No exercício dessa análise, tenho que
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
é
quantia suficiente para indenizar
a
apela
nte
pelos danos
morais
sofridos sem implicar enriquecimento ilícito, guardando a punição a força do caráter pedagógico para evitar que
a
omissão
quanto à segurança dos serviços bancários prestados se perpetue no tempo
.

Como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária, então, resta vedada a cumulação desta com correção monetária no mesmo período, sob pena de
bis in idem
(STJ, AgRg no AREsp 196.158/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 25/11/2014).

Por estas razões,
dou
parcial
provimento ao recurso

para
reformar a sentença e
julgar p
arcialmente p
rocedentes os pedidos
deduz
idos na inicial,
a fim de

conden
ar
Banestes S. A.
ao
cancelamento do empréstimo no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) realizado, restituindo
à apelante
as parcelas pagas
,
corrigidas monetariamente pelo INPC/IBGE
a partir do efetivo desembolso ou desconto indevido até a citação,
e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora
pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária,
bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
atualizado pela taxa SELIC desde a citação
.

Invert
o
os ônus da sucumbência e condeno
Banestes S. A.

ao pagamento d
as custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Julgo improcedentes os pedidos em relação ao
Banco Genial S. A.
e condeno a apelante ao pagamento de honorários advocatícios
em favor do(s) advogado que o(s) representou,
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade está suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)